Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SUPOSTO SURTO PSICÓTICO. NÃO COMPROVADO. LAUDO DE EXAME PSIQUIÁTRICO. CAPACIDADES DE ENTENDIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO PRESERVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Mantém-se a condenação se a materialidade e a autoria do crime de dano qualificado encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pela apuração dos fatos.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Se as provas demonstram que o réu agiu com vontade livre e consciente, imbuído da intenção de quebrar o cano de tubulação da cela do estabelecimento prisional em face do inconformismo com a demora no atendimento médico requerido, configurado o dolo de destruir o bem público, em prejuízo do patrimônio do Distrito Federal.
IV – Não há que se falar na hipótese de surto psicótico pela ausência de medicamento, quando o laudo pericial atesta que o periciando tinha plena capacidade de entendimento e autodeterminação quando praticou o delito, o que afasta a pretensão de que seja aplicada medida de segurança.
V – Recurso conhecido e desprovido.